Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ONCOLÓGICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA. 24 HORAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Tratando-se de urgência/emergência médica, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, mesmo na hipótese de se tratar de doença preexistente.
2. “A negativa indevida de procedimentos/medicamentos a pacientes em situação de urgência/emergência ou que padecem de doenças graves como, por exemplo, câncer, tumor cerebral etc, viola, de maneira significativa, a dimensão existencial do contrato entabulado, que não se resume a mero inadimplemento contratual, o que enseja reparação por danos extrapatrimoniais.” (Acórdão 2033195, 0737222-49.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 18/09/2025, grifou-se).
3. O autor deveria ser submetido a terapia oncológica para fazer frente a câncer de próstata cuja recidiva química fora constatada, o que não foi autorizado sob o fundamento de o beneficiário ainda estar em período de carência para doença preexistente. Entretanto, por se tratar de urgência médica, referido tratamento deveria ter sido autorizado, uma vez que o prazo de carência para urgências/emergência já havia sido cumprido, negativa ilícita que, na hipótese em discussão, leva ao reconhecimento de danos morais indenizáveis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.